Tribunal: TJPA
Processo: 0002233-46.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002233-46.2018.8.14.0010

APELANTE: ACIONEIA DA SILVA ACIOLI, JOSE ADRIANO RODRIGUES MARTINS

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA, MUNICÍPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. ELEIÇÃO. CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEI Nº 2.248/2012. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRERROGATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM PROVER OS CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia consiste no acerto ou desacerto da respeitável sentença que denegou a segurança assentando que o legislador municipal ao estabelecer eleição para os cargos de Diretor e Vice-Diretor de escolas públicas interferiu na discricionariedade e prerrogativa do Prefeito.

2. Os cargos em referência inegavelmente contemplam atribuições de direção nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

3. Diversamente do que foi aduzido nas razões recursais a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referenda a compreensão exposta na sentença recorrida, inclusive em face do art. 206, VI da CF/88.

4. Pondo verdadeira pá de cal no assunto assinalo que a Lei Municipal nº 2.248/2012 indicada pelos apelantes foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste egrégio Tribunal.

5. Destarte, compete privativamente ao Prefeito prover os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora. 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 23.01.2023 a 30.01.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0002233-46.2018.8.14.0010

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ACIONEIA DA SILVA ACIOLI

APELANTE: JOSE ADRIANO RODRIGUES MARTINS

ADVOGADA: ROSILENE SOARES FERREIRA (OAB/PA 8.934)

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora e servidor da rede municipal de ensino, titulares de cargos efetivos, objetivando reformar a sentença denegatória da segurança para anular o Decreto 066/2017 consequentemente serem nomeados nos cargos de Diretor e Vice-Diretor da E.M.E.F Bom Jesus, porquanto eleitos conforme previsto na Lei Municipal nº 2.248/2012.

Em brevíssima síntese, aduziram não existir qualquer ofensa a julgados dos tribunais de uniformização assentando a inaplicabilidade da gestão democrática do ensino, precisamente no tocante a eleição nas unidades escolares. Requereram o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia consiste no acerto ou desacerto da respeitável sentença que denegou a segurança assentando que o legislador municipal ao estabelecer eleição para os cargos de Diretor e Vice-Diretor de escolas públicas interferiu na discricionariedade e prerrogativa do Prefeito.

Os cargos em referência inegavelmente comtemplam atribuições de direção nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

Dispondo exatamente sobre as nomeações para tal espécie de cargos a Lei Maior determina:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

V -
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Por simetria nossa Constituição Estadual assentou:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
.

(...)

Art. 35.
As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Diversamente do que foi aduzido nas razões recursais a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referenda a compreensão exposta na sentença recorrida, inclusive em face do art. 206, VI da CF/88. Confira-se:

“EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes.
Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.”

(ADI 2997, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119)

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91.
ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE
.
1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública.
2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.”
(ADI 578, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/1999, DJ 18-05-2001 PP-00429 EMENT VOL-02031-01 PP-00068)

Pondo verdadeira pá de cal no assunto assinalo que a Lei Municipal nº 2.248/2012 indicada pelos apelantes foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste egrégio Tribunal. Eis a ementa do julgado:

“EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BREVES. NORMAS QUE SE MOSTRAM EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Com a ação intentada, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 28, inciso III; 34, incisos I e II e 35, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 2.248/2012 e alínea “b”, § 1º, inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.236/11, ambas do Município de Breves, porquanto as normas mencionadas violariam a prerrogativa do Chefe do Executivo em prover os cargos em comissão de diretores e vice-diretores das escolas municipais de ensino.

2. In casu, revelam-se inconstitucionais os dispositivos das Leis Municipais de Breves que estabelecem o sistema eletivo mediante voto direto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Isso porque os cargos públicos são providos mediante concurso público, ou, tratando-se em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, essa incumbência cabe ao Chefe do Poder Executivo, conforme as normas constitucionais aplicadas ao Prefeito Municipal pelo princípio da simetria das normas. Inteligência dos artigos 34, § 1º, 35 e 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Precedente do STF e TJ/PA.

3. Não se confunde a qualificação democrática da gestão do ensino público, conforme previsão no artigo 206 da Constituição da República, com a modalidade de investidura, que, por sua vez, há de se coadunar com a livre escolha dos cargos em comissão pelo Chefe do Poder Executivo. Isso porque afigura-se viável a adoção de outros instrumentos capazes de promover a gestão democrática do ensino público na forma do dispositivo mencionado, de maneira a não infringir normas constitucionais que tratem sobre o provimento de cargos públicos.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. À unanimidade.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800073-45.2018.8.14.0000, Tribunal Pleno Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 04/12/2019, DJe 10/12/2019)

Destarte, compete privativamente ao Prefeito prover os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/01/2023